Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800769-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO

AGRAVADO: REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO ALBERTO CAMPOS ADV ASSOC

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. O MAGISTRADO ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR REFERENTE AO QUINHÃO REMANESCENTE DOS HERDEIROS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. EXISTENCIA DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREESENTE O PERIGO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Conforme Termo de Rescisão Contratual (Id.2681637) é possível verificar que o valor acertado é o de R$9.188,00 (nove mil cento e oitenta e oito reais) como débito existente.

II -
O valor arbitrado pelo Juiz Singular sobre o valor referente ao quinhão remanescente, traz ao agravante o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que teria que arcar com valores adversos do que fora acordado.

III -
Em petição às Id.3204677 os agravados informam que concordam com o valor de R$9.188,00 (nove mil cento e oitenta e oito reais) como devidos à título de honorários advocatícios.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO
em face da decisão proferida pela 9° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Inventário do
ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ SARMENTO DE ARAÚJO
.

Houve um contrato celebrado acerca de serviços advocatícios com o Escritório ora agravado juntamente com as irmãs ora também herdeiras no referido processo, pelo qual se obrigaram a pagar um salário mínimo mensal. Por conseguinte, o agravante decidiu rescindir o contrato com o agravado, buscando a quitação dos honorários pendentes, ao qual solicitou o encerramento do mesmo por meio de e-mail.

A decisão agravada assim dispõe:
“Acato o pedido de fls. 3517/3518 para arbitrar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor referente ao quinhão remanescente dos herdeiros JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAÚJO, ora Agravante, e VERA REGINA SARMENTO DE ARAÚJO ROCHA”.

Alega o agravante que, em 20/07/2018 as partes resolveram de comum acordo rescindir o referido contrato, de acordo com a cópia do Termo de Rescisão elaborado pelo Escritório, ora agravado e enviado ao agravante via e-mail. Afirma que, é devedor da importância de R$ 9.188,00 (nove mil cento e oitenta e oito reais), e que, o juízo laborou equívoco arbitrando em 5% (cinco por cento) sobre o valor do quinhão remanescente.

Aduz ainda, que, sendo o inventário processo de jurisdição voluntária e havendo honorários contratuais, seria cabível apenas o pagamento do valor de R$ 9.188,00(nove mil cento e oitenta e oito reais) cobrado.

Afirma que, o percentual de 5% se mostra excessivamente injusto e alto em relação ao trabalho desenvolvido pelos nobres advogados em nome do agravante, e nada foi conseguido até a renúncia dos poderes formulada pelo escritório, e que por estes motivos, enseja a concessão liminar do efeito suspensivo.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.2681622/2681639.

Às ID.2823140 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3204677 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que acatou o pedido no sentido de arbitrar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor valor referente ao quinhão remanescente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos e alegações, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque conforme Termo de Rescisão Contratual (Id.2681637) é possível verificar que o valor acertado é o de R$9.188,00 (nove mil cento e oitenta e oito reais) como débito existente.

Sendo assim, entendo que o valor arbitrado pelo Juiz Singular sobre o valor referente ao quinhão remanescente, traz ao agravante o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que teria que arcar com valores adversos do que fora acordado.

Importante ressaltar ainda, que em petição às Id.3204677 os agravados informam que concordam com o valor de R$9.188,00 (nove mil cento e oitenta e oito reais) como devidos à título de honorários advocatícios.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021